Tribunal: TJDFT
Processo: 0744960-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744960-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO FERNANDES DE SOUZA FILHO, SONIA VIEIRA ALTLAND, MARIA DO SOCORRO VIEIRA NADER AGRAVADO: MARIMIR COLARES FERNANDES, PEDRO HENRIQUE COLARES FERNANDES, PAULO RICARDO COLARES FERNANDES, BEIRAMAR IMOVEIS LTDA - EPP, MARITIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, PP - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, PISOM PARTICIPACOES LTDA, GIOM PARTICIPACOES LTDA, AL MARE PARTICIPACOES LTDA, BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIARIA S/A, BEIRAMAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S/A, BEIRAMAR FRANQUIAS S/A, ATLANTIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LIVA TECNOLOGIA LTDA, PATRIMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA, BMR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, OCEANIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ALBERTO FERNANDES DE SOUZA FILHO e outros contra decisão proferida no bojo da ação declaratória de reconhecimento de sucessão fraudulenta de empresas ajuizada em face de PEDRO HENRIQUE COLARES FERNANDES e outros, que indeferiu o requerimento para que os réus exibissem documentos contábeis e declarações de imposto de renda relativos ao período compreendido entre 1981 e 2021. Os agravantes alegam, em síntese, que os documentos cuja exibição foi requerida são pertinentes e necessários ao julgamento do processo originário, de modo que o indeferimento viola os princípios constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, dado que os impedem de comprovar as fraudes praticadas pelos agravados que violaram o direito à legítima dos agravantes. Isto é, todas as provas requeridas são essenciais para que possam provar as questões de fato que compõem a lide, sendo de rigor sua análise e o seu deferimento, sob pena de grave cerceamento de defesa. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre exibição de documentos, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de ação declaratória de reconhecimento de sucessão fraudulenta de empresas para lesar herdeiros necessários movida por ALBERTO FERNANDES DE SOUZA FILHO e outros em desfavor de PEDRO HENRIQUE COLARES FERNANDES. (...) Os requerentes pleitearam o depoimento pessoal dos requeridos, a oitiva de testemunhas, juntada de documentos e a intimação dos requeridos para juntarem os documentos contábeis de todas as empresas, em períodos de mais de 10 anos, e declarações de imposto de renda das pessoas físicas, no período de 40 anos – id 166637407. (...) Decido. (...) Os autores requereram a produção de prova documental, depoimento pessoal dos réus, oitiva de testemunhas e intimação dos réus para juntada de documentos contábeis e declarações de imposto de renda. Em relação à prova documental, a juntada de documento deve ser feita pela parte autora com a petição inicial, sendo autorizada a juntada de documentos posteriormente quando presentes um dos requisitos previstos no art. 435 CPC. Não é de se deferir juntada de outros documentos, sendo a análise feita posteriormente à luz do referido artigo. A decisão de id 163845058, que intimou as partes a especificarem provas, determinou que o rol de testemunhas deveria ser apresentado com o requerimento de produção da prova. Assim, como os autores não apresentaram o rol, é de se indeferir o pedido. Os autores requereram a intimação dos requeridos para apresentação de “Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Balancetes de Verificação, Livro Razão, Livro Diário, e Declaração do Imposto de Renda” de todas as pessoas jurídicas no período compreendido entre 1981 e 2021. Requereram ainda a apresentação de declarações de imposto de renda dos requeridos pessoas físicas de 1981 a 2021. Ao propor a ação deve a parte autora apresentar em sua petição inicial sua causa de pedir, com a apresentação dos fundamentos fáticos. No caso dos autos, tratando-se de pedido de declaração de ineficácia de doação inoficiosa, deve o autor discriminar os negócios jurídicos gratuitos que ultrapassaram metade do patrimônio do doador, o que deve ser apresentado na petição inicial. Os documentos contábeis e declarações de imposto de renda que os autores pretendem que sejam juntados aos autos abrangem várias décadas. São 40 anos de documentos contábeis de empresas atuantes no mercado imobiliário e imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas. Isso evidencia que os autores pretendem acesso a esses documentos não para a prova do que alegam, mas para buscar elementos que ensejem a nulidade de negócios que sequer sabem se existiram. Tal artifício é conhecido como fishing expedition, que é uma procura especulativa, sem causa provável, objetivo definido ou finalidade clara. É dizer, pretendem acesso a essa montanha de documentos para verificar se há qualquer fundamento à pretensão. Os documentos das empresas e pessoas jurídicas podem ser utilizados como prova no processo civil, mas a parte deve indicar o documento específico e o que pretende provar com esse documento. Não se admite, todavia que o processo civil seja utilizado como uma verdadeira devassa nas contas das partes requeridas para a busca de elementos relacionados a fatos em relação aos quais sequer há indício de ocorrência. Trata-se de um pedido genérico e sem qualquer fundamento fático apresentado nos autos. Esse pedido deve ser, pois, indeferido. (...)” Pois bem. Em cognição sumária, própria do exame da liminar, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela pleiteada. Isto porque, nos termos do art. 396, I, do CPC, o juiz pode ordenar que a parte exiba documentos ou coisa que se encontre em seu poder. No entanto, impõe ao requerente que decline a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias. Na hipótese em apreço, instados a especificar as provas que pretendiam produzir, os agravantes se limitaram a requerer, laconicamente, a exibição de documentos “listados abaixo, cuja juntada requer que seja determinada aos requeridos, para que apresentem em juízo os documentos devidamente registrados na Junta Comercial e/ou enviados à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de aplicação de multa diária e busca e apreensão dos documentos”. Ademais, é pacífico o entendimento no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, de maneira que pode indeferir as diligências que entende inúteis ao seu convencimento, sem que tal fato implique em cerceamento de defesa. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator